Tribunal: TJMT
Processo: 1006255-08.2020.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006255-08.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO - CNPJ: 14.038.127/0001-04 (APELADO), PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - CPF: 920.694.011-20 (ADVOGADO), ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO - CPF: 322.177.491-53 (APELADO), NILTON CARLOS NOGUEIRA - CPF: 111.707.431-53 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CDI – CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA –

INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC –

MORA DEBENDI

AFASTADA – INCIDÊNCIA DE ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL – TEMA

28 DO STJ SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A DI (depósito interbancário), conhecida popularmente como CDI, é formada pelos títulos de emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado interbancário num mesmo dia, cujo cálculo

e divulgação são realizados pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), incorporada por B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão desde 2017, fiscalizada pelo CMN – Conselho Monetário Nacional e BACEN, autoridades responsáveis por controlar todos os tipos de modalidades de crédito no país.

Apesar de se tratar de indexador validamente regulamentado, por ser composto por juros remuneratórios e inflação, não se admite a sua incidência como fator de correção monetária, visto que seu objetivo único é recompor o valor da moeda, não sendo portanto adequado valer-se de taxas que visam a remuneração do dinheiro.

Consoante a orientação do STJ no repetitivo Resp.

1061530/RS, somente “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (Tema 28 do STJ).

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes
para

declarar a abusividade da aplicação de correção monetária pelo CDI e determinar sua substituição pelo INPC e de consequência afastar a mora e demais encargos aplicados no período de anormalidade, determinando-se o recálculo da dívida, julgando-se improcedente os demais pedidos. Em razão da sucumbência recíproca, por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 85, caput §2º, incs. I a IV, e 86, todos do Código de Processo Civil, a parte autora/embargante arcará com 70% e a parte requerida com 30% das custas e despesas processuais. Condeno as partes ainda ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte contrária, fixados no patamar de 20% do valor dado a causa, sendo que deste montante, 70% será devido pelo embargante ao patrono do embargado e os 30% restantes serão devidos pelo embargado ao patrono do embargante, observado o disposto no §16, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A apelante argui a licitude da cláusula contratual que estabeleceu a correção monetária pela CDI/CETIP.

Aduz ofensa à Súmula 294 do STJ, a qual se aplicaria aos créditos rurais, título diverso daquele objeto da lide (cédula de crédito bancário), bem como o novo entendimento da Corte Superior sobre a legalidade da utilização da DI nos contratos bancários.

Ressalta que os embargantes decaíram da maior parte dos pedidos e devem arcar integralmente com a sucumbência.

Contrarrazões no id n.

131732708.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante argui a licitude da cláusula contratual que estabeleceu a correção monetária pela taxa CDI/CETIP.

A DI (depósito interbancário), conhecida popularmente como CDI, é formada pelos títulos de emissão das instituições bancárias que lastreiam as operações do mercado interbancário. Seu objetivo é transferir recursos entre instituições financeiras que possuem reserva para aquelas que necessitam de capital para repor o caixa. A DI é o valor que lastreia essas operações entre os bancos, ou seja, o custo do dinheiro para os bancos num determinado dia.

O

seu cálculo e divulgação são realizados pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP), incorporada por B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão desde 2017, fiscalizada pelo CMN – Conselho Monetário Nacional e BACEN, autoridades responsáveis por controlar todos os tipos de modalidades de crédito no país.

Como visto cuida-se de indexador validamente regulamentado, porém por ser composto por juros remuneratórios e inflação, não se admite a sua incidência como fator de correção monetária, visto que seu objetivo único é recompor o valor da moeda, não sendo portanto adequado valer-se de taxas que visam a remuneração do dinheiro.

Nestes autos, na Cédula de Crédito Bancário nº 2015100040 (id nº

131732679 - Pág. 29617996 - Pág. 4) a DI foi prevista expressamente como índice de atualização, na normalidade, o que deve ser afastado, conforme registrado na sentença.

Confira-se:

Aliás, há jurisprudência do STJ pela inviabilidade da utilização da CDI como fator de
correção monetária
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1.
Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que a correção monetária tem como finalidade a recomposição do valor da moeda, e que que a taxa CDI reflete o custo da captação da moeda entre as instituições financeiras, sendo, portanto, taxa aplicada para remuneração do capital. Dessa forma, correto o entendimento do Tribunal de origem que afastou a incidência da taxa CDI como índice de atualização monetária. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes.

3. O mútuo celebrado entre particulares, que não integram o sistema financeiro nacional, deve observar as regras constitucionais e de direito civil, mormente o disposto na Lei de Usura, que fixa juros remuneratórios máximos de 12% ao ano (Decreto 22.626/33, art. 1º e §3º). Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.844.367/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

(...)

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, porquanto o acórdão recorrido fundamentou o seu entendimento na assertiva segundo a qual, apesar da previsão contratual, o CDI - Certificado de Depósito Interbancário não poderia ser utilizado como índice de atualização monetária em virtude de conter, em sua essência, encargos remuneratórios, o que impede seja adotado como simples índice para a reposição do poder de compra da moeda. Os julgados lançados a paradigma não tratam da referida peculiaridade, diga-se, fundamento basilar de toda a análise procedida na instância de origem acerca da questão.

3.1 Ademais, não tendo a parte impugnado o argumento principal utilizado pela Corte local para a exclusão do CDI como fator de correção monetária, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula 283/STF.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 189.141/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 1/4/2019.)

Desta Câmara:

·

1049229-05.2020.8.11.0041, DJE 07/04/2022)

·

0015468-82.2018.8.11.0004, DJE 28/03/2022)

·

1008333-85.2018.8.11.0041, DJE 15/03/2022)

·

1007448-15.2020.8.11.0037, DJE 14/02/2022)

·

0002297-74.2014.8.11.0044, DJE 13/06/2022)

Por conseguinte, configurada a nulidade de encargo incidente na normalidade contratual, é possível o afastamento da mora
debendi
, matéria pacificada no Tema nº 28 do STJ:

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
; (STJ. Resp 1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi- DJe 10/03/2009).

Por fim, o art. 86 do CPC preceitua que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”
.

Nestes autos é devido o rateio visto que parte da pretensão dos embargantes foi acolhida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e deixo de majorar os honorários em favor do apelado, por já estarem fixados no máximo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022